Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-10.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800055-10.2020.8.14.0079

RECORRENTE: BRENO DE SOUSA DIAS

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a desclassificação do possível crime perpetrado pelo Acusado para o de lesão corporal seguida de morte, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram, possivelmente, a existência do animus necandi, devendo eventual dúvida ser sanada pelo Conselho de Sentença.

In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Necropsia e Certidão de Óbito (ID 20783446).

Nota-se que o depoimentos transcritos no voto demonstram a presença de indícios de que o homicídio fora cometido contra Lielson Moreira por motivo fútil, desproporcional, e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelos depoentes em audiência perante este Juízo a quo.

Inclusive, há relato de que a motivação do crime decorreu da contenda ocorrida um dia anterior no mesmo local dos fatos.
O próprio acusado Breno narrou em seu interrogatório que deu uma facada na frente e não se lembra se deu nas costas, pois estava bêbado
.

No caso em tela, os depoimentos carreados aos autos, indicam, a princípio, que o recorrente ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, no mínimo na modalidade de dolo eventual, na medida em que desferiu golpe de faca na vítima.

Como se verifica dos depoimentos mencionados e do Laudo Pericial, o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal seguido de morte não merece ser acolhido nessa fase processual, uma vez que
a vítima Lielson foi surpreendida pelo acusado Breno, o qual – mediante emprego de arma branca do tipo faca, desferiu diversos golpes nas costas da vítima Lielson “Pitoca”, o qual ainda tentou se evadir do local – porém sem sucesso; que Lielson perdeu a consciência e foi ao chão, instante em que – não satisfeito, Breno voltou a descarregar novos golpes de arma branca no corpo da vítima, valendo-se, para tanto, das duas mãos para conferir maior lesividade às agressões registradas.

Os autos não revelam de maneira clara, consistente e indubitável que o Recorrente tenha agido sem o animus necandi, pois, a princípio, quem aplica golpes de faca, revela indícios de dolo homicida ou, ao menos, a assunção do risco do resultado morte. De toda forma, quem dará a palavra definitiva a respeito do animus do agente será o Conselho de Sentença.

Portanto, não merece acolhida a pretensão de desclassificação para lesões corporais seguida de morte, pois para que seja prolatada sentença de desclassificação, é necessária a demonstração cabal e inconteste do dolo de lesionar, o que não ocorreu no caso sub judice.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo recorrente BRENO DE SOUSA DIAS, inconformado com a Decisão, ID Nº 6332652, da lavra do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia (ID 21399284) em face de Breno de Sousa Dias e Wendel Gomes Silva, qualificados nos autos, pela possível prática de condutas prevista no 157, §3º, II do CPB.

Narra o
Parquet
que no dia 25.09.2020, durante o período noturno, o adolescente Edinomar Almeida dos Santos (“Café”) estava em companhia da vítima Lielson da Silva Moreira (“Pitoca”), quando se iniciou uma briga no interior da sede dançante denominada “Ad Bar” – sito na orla da cidade de Bagre; que, logo após, Edinomar “Café” passou a ser agredido pelo acusado
Breno de Souza Dias
, instante em que a Lielson “Pitoca” interveio e lesionou o denunciado Breno com o intuito de salvaguardar a integridade física do adolescente Edinomar “Café”; que, ato seguinte, Edinomar e Lielson saíram da localidade e se recolheram em suas respectivas residências; que no dia seguinte, na mesma sede, em dado momento, estavam novamente juntos e presentes o adolescente Edinomar e a vítima Lielson, instante em que o denunciado Wendel Gomes Silva (“Fifiti”) abordou Lielson e o convidou para acompanhá-lo até a área externa da sede dançante “Ad Bar”; que, em seguida, Lielson assentiu e seguiu na mesma direção que o acusado Wendel “Fifiti”; que, quando estavam do lado de fora do “Ad Bar”,
a vítima Lielson foi surpreendida pelo acusado Breno, o qual – mediante emprego de arma branca do tipo faca, desferiu diversos golpes nas costas da vítima Lielson “Pitoca”, o qual ainda tentou se evadir do local – porém sem sucesso; que Lielson perdeu a consciência e foi ao chão, instante em que – não satisfeito, Breno voltou a descarregar novos golpes de arma branca no corpo da vítima, valendo-se, para tanto, das duas mãos para conferir maior lesividade às agressões registradas
; que, uma vez consumado o intento criminoso de ambos, os acusados Breno e Wendel se evadiram do local; que logo após a consumação do ato, Wendel ainda teria subtraído o aparelho celular da vítima Lielson e vendido – como se fosse seu, para terceiros.

Na decisão de ID 20784616 – Páginas 42/43, foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2020 (ID 21463059).

Os réus ofereceram resposta à acusação em 18 de janeiro de 2021 (ID 22490596).

Entendendo-se não ser o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), o despacho de ID 22692813 designou audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou em duas oportunidades: 25 de fevereiro e 11 de maio de 2021.

Foram ouvidas as testemunhas arroladas, e realizado o interrogatório dos acusados, não tendo sido requeridas diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais escritas (ID 27198607), o Ministério Público requereu a pronúncia do
acusado Breno de Sousa Dias
pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do CPB,
bem como a impronúncia do acusado Wendel Gomes Silva
.

A Defesa, por sua vez, requereu, em suas alegações finais escritas (ID 27738013), o reconhecimento de insuficiência de indícios de autoria; da legítima defesa; a desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte; a exclusão da qualificadora; a fixação da pena no mínimo legal; o regime de cumprimento de pena menos severo.

O Magistrado
a quo
ao proferir a sentença de pronúncia, absolveu o denunciado
Wendel Gomes Silva
, qualificado nos autos, na forma do artigo 386, VII, por não existir prova suficiente para a condenação.

Entretanto, pronunciou o recorrente
Breno de Sousa Dias
pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado).

Inconformado com a sentença de pronúncia, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, assim, afastando a pronúncia imposta, ID Nº 6332675.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente. ID Nº 6332679.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo de piso manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 6332680.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6405456).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Necropsia e Certidão de Óbito (ID 20783446).

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas. Senão vejamos:

A testemunha
Edinomar Almeida dos Santos vulgo “Café”
, reverberou perante autoridade judicial (Audiência Virtual) seu depoimento prestado na fase policial (fls. ID 20783445), declarando que a motivação do homicídio teria decorrido de uma briga ocorrida um dia antes na mesma sede dançante. Outrossim, afirmou, de forma clara e segura que a intenção de Breno era matar Lielson e que Wendel – “Fifite” foi quem o chamou no intuito de atraí-lo para fora do local (...) aduziu ter vislumbrado toda movimentação delituosa, e descreveu que, inicialmente, a vítima fora atingida pela frente, após - Breno deu seguimento em seu intento desferindo diversos golpes na região das costas de Lielson, ao passo que Wendel ficou de longe apenas observando (...)”.

Da mesma forma, a
testemunha Sebastião de Sousa Gomes
, vendedor ambulante:

“(...) que se encontrava na frente da sede “Ad Bar” no dia dos fatos, ratificou perante autoridade judicial (Audiência Virtual) seu depoimento outrora prestado na fase policial (fls. ID 20783445).
Nessa toada, apontou, incólume de dúvidas, a autoria delitiva ao réu Breno Dias
, procedendo-se, inclusive, seu reconhecimento na fase judicial. Indagado em audiência acerca da participação de Wendel, nada soube informar/acrescentar, posto que somente vislumbrou Breno praticar o ato (...)”

O réu
Breno Dias
, tanto na fase policial (fls. ID 20783447), quanto na fase judicial (Audiência Virtual):

“(...) Que confessou a autoria delitiva, inobstante alegação de que sua intenção não era matar Lielson. Alegou, ainda, que a motivação do crime decorreu da contenda ocorrida um dia anterior no mesmo local dos fatos, ocasião em que teria sido lesionado por Lielson e, por esta razão, passou a andar munido de arma branca do tipo faca. Assim, nos termos suscitados pelo depoimento do réu Breno na fase judicial (Audiência Virtual), bastou uma simples olhada da vítima em direção ao mesmo, para que este surpreendesse Lielson com uma facada no peito. Nesse ínterim, a vítima ainda tentou correr, mas fora perseguida e alcançada por Breno, que – não satisfeito, deu seguimento a novos golpes, inclusive nas costas da vítima.

O denunciado
Wendel Silva
, ouvido somente na fase judicial (Audiência Virtual):

“(...) Que negou a autoria delitiva. Na oportunidade, alegou que inobstante ter ido até a sede “Ad Bar” na noite dos fatos, em momento algum chamou pela vítima, quiçá adentrou no local. Ademais, declarou que vislumbrou Breno sair sorrateiramente por trás de uma árvore e desferir diversas facadas na vítima. Ainda, na hora que a ambulância chegou ao local, teria ajudado a socorrer e retirar Lielson, acompanhando-o na ambulância até o Hospital Municipal, haja vista que nenhuma das pessoas que lá se encontravam se dispuseram para tanto (...)”.

Nota-se que o depoimentos acima transcritos demonstram a presença de indícios de que o homicídio fora cometido contra Lielson Moreira por motivo fútil, desproporcional, e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelos depoentes em audiência perante este Juízo
a quo
.

Inclusive, há relato de que a motivação do crime decorreu da contenda ocorrida um dia anterior no mesmo local dos fatos.
O próprio acusado Breno narrou em seu interrogatório que deu uma facada na frente e não se lembra se deu nas costas, pois estava bêbado
.

No caso em tela, os depoimentos carreados aos autos, indicam, a princípio, que o recorrente ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, no mínimo na modalidade de dolo eventual, na medida em que desferiu golpe de faca na vítima.

Como se verifica dos depoimentos mencionados e do Laudo Pericial, o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal seguido de morte não merece ser acolhido nessa fase processual, uma vez que
a vítima Lielson foi surpreendida pelo acusado Breno, o qual – mediante emprego de arma branca do tipo faca, desferiu diversos golpes nas costas da vítima Lielson “Pitoca”, o qual ainda tentou se evadir do local – porém sem sucesso; que Lielson perdeu a consciência e foi ao chão, instante em que – não satisfeito, Breno voltou a descarregar novos golpes de arma branca no corpo da vítima, valendo-se, para tanto, das duas mãos para conferir maior lesividade às agressões registradas.

Os autos não revelam de maneira clara, consistente e indubitável que o Recorrente tenha agido sem o animus necandi, pois, a princípio, quem aplica golpes de faca, revela indícios de dolo homicida ou, ao menos, a assunção do risco do resultado morte. De toda forma, quem dará a palavra definitiva a respeito do animus do agente será o Conselho de Sentença.

Portanto, não merece acolhida a pretensão de desclassificação para lesões corporais seguida de morte, pois para que seja prolatada sentença de desclassificação, é necessária a demonstração cabal e inconteste do dolo de lesionar, o que não ocorreu no caso sub judice.

Ante o exposto, e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021